Tribunal: TJDFT
Processo: 0728288-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a reiteração de bloqueio e penhora pelo sistema BacenJud, caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, observado-se o princípio da razoabilidade.
2. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC).
3. Transcorrido prazo razoável desde a última consulta via BacenJud, deve ser realizada nova pesquisa, com intuito de satisfazer o crédito em execução.
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.